Tribunal: TJDFT
Processo: 0769458-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de apelante ter postulado a realização de prova técnica, o d. juízo consignou a suficiência das provas documentais apresentadas para a solução da controvérsia, assim como destacou o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado a impossibilidade de o Judiciário reexaminar o mérito de questões de concursos seletivos, em substituição à banca, o que se excepciona apenas nos caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, elementos inexistentes no caso. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 2.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF).
3. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital.
4. A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar critérios adotados pela banca examinadora na cobrança de questões na prova objetiva. 4.1. Não se evidencia, a violação às regras do edital do concurso de formação aptas a caracterizar ilegalidade, erro grosseiro e/ou ausência de elementos essenciais para um julgamento objetivo das questões propostas, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da sentença.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.